Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão da apelante de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança da apelante.
3. Os limites da fixação dos honorários pelo Magistrado são tratados pelo art. 85, § 2o, do CPC, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Ademais, o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico. No caso em comento, o proveito econômico está fundado no valor global dos débitos apontados como prescritos e indevidamente cobrados, que corresponde exatamente ao valor atribuído à causa.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.